Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-10.2015.8.11.0101
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000949-10.2015.8.11.0101
APELANTE: LUCILANIO DO NASCIMENTO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre determinar, desde logo, seja corrigida a autuação, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento e eventuais inconsistências no banco de dados oficiais, a fim de que conste no polo ativo, exclusivamente, o nome do ora apelante LUCILANIO DO NASCIMENTO FERREIRA [e não LUCILANDIO].
No mais, ligeiramente compulsados os autos, de se ver que, aparentemente, não há falhas a serem saneadas.
Sendo assim, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator